Tribunal: TJES
Processo: 5000903-65.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000903-65.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID PLASTER e outros

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA POR ENTE MUNICIPAL. ERRO MATERIAL NA DEMARCAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DERIVADO DE DISPUTA PATRIMONIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos morais, confirmando a proteção possessória sobre imóvel urbano e determinando que o Município se abstenha de praticar novos atos de turbação, mas rejeitando o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. Os apelantes buscam a reforma do julgado para que o ente público seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a turbação possessória estatal gera dano
in re ipsa
, além da redistribuição integral dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a turbação possessória decorrente de erro material da Administração Pública na demarcação de lote urbano configura dano moral passível de indenização; e (ii) estabelecer se a rejeição do pedido de indenização por danos morais mantém a caracterização da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional dos encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da Administração Pública dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, exigindo, contudo, a efetiva comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

A caracterização do dano moral pressupõe a real vulneração de direitos da personalidade, de modo que atos ilícitos que gravitam exclusivamente em torno de controvérsias imobiliárias e disputas patrimoniais não geram reparação extrapatrimonial de forma presumida (
in re ipsa
).

A implantação de marcos e piquetes de demarcação em terreno privado por servidores municipais, embora caracterize turbação apta a justificar o remédio possessório, traduz mero dissabor cotidiano quando baseada em título histórico de doação e destituída de atos vexatórios, humilhações públicas ou abuso de autoridade.

Configura-se a sucumbência recíproca e equivalente quando a pretensão exordial desdobra-se em dois pedidos (manutenção de posse e indenização por danos morais) e a parte autora decai integralmente de um deles, justificando-se o rateio proporcional das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simples invasão ou turbação possessória cometida pelo Poder Público não gera dano moral presumido, fazendo-se mister a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade humana do possuidor. 2. Acolhido o pleito de proteção possessória e rejeitado o pedido de indenização por danos morais, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo os encargos processuais ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DAVID PLASTER
e
ELISANGELA CRISTINA LAHAS PLASTER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins (evento nº 19840513), que, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com indenização por danos morais que movem em desfavor do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência dantes deferida e determinar a manutenção definitiva dos requerentes na posse do imóvel de 603,00 m2 (seiscentos e três metros quadrados) localizado na Avenida Adelson Plaster, Melgaço, Domingos Martins, Espírito Santo, objeto da matrícula número 4-7.706. O magistrado sentenciante determinou que o ente federativo se abstenha de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho na área delimitada pelo perito oficial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Outrossim, julgou improcedente o pleito indenizatório por abalo moral por compreender que os fatos narrados configuram mero dissabor derivado de disputa patrimonial. Por fim, ante a sucumbência recíproca, distribuiu o pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e os autores ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de danos morais, suspensa a exigibilidade destes.

Em suas razões recursais (evento nº 19840514), os apelantes aduzem, em suma, que:
(i)
preliminarmente, impõe-se a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal;
(ii)
a invasão da propriedade privada por agentes públicos transcende o mero dissabor individual, porquanto viola direito fundamental esculpido na Carta Magna, gera manifesta insegurança jurídica e expõe o proprietário a risco real de perda do bem;
(iii)
a responsabilidade civil do Estado assume feição objetiva, revelando-se desnecessária a prova específica do prejuízo anímico, haja vista que o dano moral decorrente da turbação possessória promovida pelo Poder Público opera-se
in re ipsa
; e que
(iv)
a verba honorária e os ônus sucumbenciais carecem de integral reforma, dado que os autores decaíram de parte mínima do pedido, devendo o réu responder por inteiro pelas despesas processuais, ou, subsidiariamente, haver a redistribuição proporcional dos encargos.

Na instância originária,
DAVID PLASTER
e
ELISANGELA CRISTINA LAHAS PLASTER
ajuizaram ação de manutenção de posse com pedido cumulado de indenização por danos morais e tutela de urgência em face do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
. Sustentaram os autores a titularidade e a posse mansa e pacífica de um lote de terreno de 603,00 m2 (seiscentos e três metros quadrados) situado na localidade de Melgaço, com arrimo em Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada sob a matrícula número 4-7.706. Relataram que prepostos da municipalidade invadiram o aludido imóvel e implantaram marcos e piquetes de demarcação para o início de obras públicas, sob o pálio de que a gleba integraria patrimônio público doado no ano de 1970. Pugnaram, assim, pelo provimento de proteção possessória e pela condenação do ente público ao pagamento de reparação pecuniária pelos danos morais decorrentes do esbulho possessório experimentado.

Neste caso, a insurgência dos recorrentes limita-se à sustentada caracterização de abalo moral decorrente da conduta perpetrada pelo ente municipal.

O ordenamento jurídico pátrio, ao consagrar a responsabilidade objetiva da Administração Pública no Artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, dispensa o lesado de demonstrar a culpa do agente estatal, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

Nada obstante a matriz objetiva da responsabilidade civil do Estado, a caracterização do dano moral exige a efetiva vulneração de direitos da personalidade, tais como a dignidade, a honra, a imagem ou a integridade psicofísica do indivíduo. O descumprimento de deveres legais ou a ocorrência de atos ilícitos que gravitem exclusivamente em torno de disputas patrimoniais ou controvérsias de limites imobiliários não detêm o condão de gerar, de forma automática (
in re ipsa
), a reparação extrapatrimonial.

No caso vertente, o acervo instrutório e o laudo pericial topográfico evidenciaram que o
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
agiu em manifesto erro material ao projetar os limites de uma antiga área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) — doada em 18 de agosto de 1970 para a construção de uma unidade escolar — sobre o lote privado dos autores. Contudo, a despeito de a conduta da municipalidade revelar-se administrativamente equivocada e carente de lastro técnico, restou incontroverso que os servidores públicos atuaram sob o manto da defesa de um interesse coletivo aparente, fundados em título de doação histórico.

Não há nos autos qualquer indício de que a conduta dos prepostos municipais tenha sido acompanhada de atos vexatórios, humilhações públicas, ameaças físicas ou abusos de autoridade direcionados às pessoas de
DAVID PLASTER
e
ELISANGELA CRISTINA LAHAS PLASTER
. O conflito instalou-se e exauriu-se na dimensão estritamente patrimonial. A colocação de piquetes e marcos de demarcação no terreno, embora configure turbação apta a justificar o remédio possessório outorgado, traduz mero dissabor cotidiano e contratempo inerente à controvérsia imobiliária.

Segundo assentado pela jurisprudência pátria, a simples invasão ou turbação possessória não gera dano moral presumido, fazendo-se mister a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade humana do possuidor, o que não ocorreu na hipótese vertente. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. DIREITO REAL DE SERVIDÃO. ALEGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SEPARAÇÃO DO JUÍZO POSSESSÓRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme dispõem os artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 561 do CPC. 2. Ainda, os arts. 1.210, §2º, CC e o art. 557, p. Ú., CPC, são eloquentes ao dispor que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa, sem se olvidar o teor da Súmula nº 487 do STF, que retrata um caso excepcional no qual a alegação defensiva de propriedade é admitida, quando tanto o autor quanto o réu da ação possessória defendem a legitimidade da posse alicerçados no direito de propriedade. 3. Em se tratando de ação de reintegração de posse, o mero esbulho possessório não é, por si só, suficiente para configuração de lesão extrapatrimonial indenizável, exigindo-se que o fato seja qualificado por consequências mais drásticas à imagem e personalidade do possuidor. (TJMG; APCV 5001293-46.2024.8.13.0775; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 18/03/2026; DJEMG 24/03/2026)

DIREITO CIVIL. COISAS-POSSE-ESBULHO. TURBAÇÃO. AMEAÇA. Ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. À ausência de recurso da parte ré, restou acobertada pela coisa julgada material a proteção possessória em favor da parte autora. Controvérsias recursais:. Danos materiais e morais. Danos materiais, não comprovados. Impossibilidade de presunção do prejuízo. Danos morais. Inocorrência. Indenização descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1014610-65.2016.8.26.0625; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026) (TJSP; AC 1014610-65.2016.8.26.0625; Taubaté; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 06/02/2026)

No que tange aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau procedeu a uma exata e equitativa distribuição dos encargos processuais, em perfeita consonância com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Na situação sob exame, a pretensão exordial desdobrava-se em dois requerimentos: o provimento mandamental possessório e a condenação em danos morais. Ao acolher o pleito de manutenção de posse, mas rejeitar a indenização por danos extrapatrimoniais, o juízo singular reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente. Os autores decaíram de metade dos seus pedidos estruturais, ao passo que o ente público restou vencido na tese central de propriedade da área esbulhada.

Desse modo, deve subsistir a fixação das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, bem como a condenação mútua ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as respectivas bases de cálculo de sucumbência — observada a isenção legal do Município e a suspensão da exigibilidade em relação aos requerentes por força da gratuidade da justiça.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.